Tribunal: TJDFT
Processo: 0018724-05.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RESP REPETITIVO 1.340.553/RS.

1. A respeito da execução fiscal, o prazo de 1 ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Findo esse prazo de 1 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa, e, ao seu fim, após a oitiva da Fazenda Pública, decreta-se a prescrição intercorrente (STJ, REsp Repetitivo 1.340.553/RS).

2. No caso, a Fazenda Pública teve ciência da tentativa de penhora infrutífera em 17/02/2011 e, transcorrido 1 ano de suspensão, iniciou-se, em 17/02/2012, a contagem do prazo da prescrição intercorrente de 5 anos (durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa), cujo termo final se deu em 17/02/2017, estando prescrita a pretensão executória desde então.

3. Negou-se provimento ao apelo.